Tribunal: STJ
Processo: 0800057-67.2021.8.20.5158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106741 - RN(2025/0435325-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MARIA
ARMINDA
PESSOA
MILANEZ
GUIMARAES
-
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO
II,
, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 61,
H
NATUREZA
OBJETIVA.
AGRAVANTE
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal
prevista no
II, "h", do CP é de natureza objetiva e deve incidir
art. 61,
sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida
agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do
"
(AgRg
no
conhecimento
dessa
circunstância
pelo
réu
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 2.095.884/PR,
julgado em
DJe de
.
12/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55905034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b4243d2-72e3-4ad1-8ace-dbfb68b21aa4

Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b4243d2-72e3-4ad1-8ace-dbfb68b21aa4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3106741 - RN(2025/0435325-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: MARIA
ARMINDA
PESSOA
MILANEZ
GUIMARAES
-
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO
II,
, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 61,
H
NATUREZA
OBJETIVA.
AGRAVANTE
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
2. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal
prevista no
II, "h", do CP é de natureza objetiva e deve incidir
art. 61,
sempre que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida
agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do
"
(AgRg
no
conhecimento
dessa
circunstância
pelo
réu
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
REsp n. 2.095.884/PR,
julgado em
DJe de
.
12/12/2023,
20/12/2023)
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55905253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cf90f3c3-8918-417a-806c-c910e591ea9d

Trata-se de agravo regimental interposto por SIDHARTA JOHN BATISTA
DA SILVA contra decisão de minha relatoria que conheceu em parte do agravo em
recurso especial interposto pela assistente de acusação para prover-lhe parcialmente
para determinar a incidência da agravante do art., 61, II,
, do Código Penal.
h
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 anos de
reclusão e suspensão do direito de dirigir por igual período, pela prática do crime
previsto no
§ 3o, do Código de Trânsito Brasileiro. O acórdão condenatório foi
art. 302,
assim ementado (e-STJ fls.
):
4.989/4.990
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. HOMICÍDIO
CULPOSO QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART. 302, §3o DO CTB). DENUNCIADO (PROMOTOR DE JUSTIÇA) COM
FORO ESPECIAL. OBJEÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGATIVA DE FALTA DE ACESSO À INTEGRALIDADE DO ACERVO
INSTRUTÓRIO. DOCUMENTOS E MÍDIAS DISPONIBILIZADAS A TEMPO
E MODO, CONSOANTE CERTIDÃO EMITIDA PELA SECRETARIA
JUDICIÁRIA DO
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONJUNTO
TJ/RN.
PROBATÓRIO
CONSTITUÍDO
POR
LAUDOS,
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE CÂMERAS DE
SEGURANÇA. PROVA INSOFISMÁVEL DO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA,
SEGUIDA DA CONDUÇÃO, IMPRUDENTE E NEGLIGENTE DE
QUADRICICLO, RESULTANDO NO ATROPELAMENTO FATAL DA VÍTIMA
NA CALÇADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A defesa do réu opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos
para "40.1) suprimir da ementa a expressão 'atropelamento fatal da vítima na calçada';
40.2) complementar o Acórdão no tocante à(s): 40.2.1) negativa da permuta por
restritivas de direito; e 40.2.2) manutenção da pena acessória da suspensão do direito
" (e-STJ fl. 5.264), sem efeitos
de dirigir veículo automotor por 05 (cinco) anos
infringentes.
Às e-STJ fls.
a assistente de acusação apresentou recurso
5.193/5.209,
especial, com fulcro no
III,
, da Constituição Federal, alegando contrariedade
art. 105,
a
aos arts. 302, § 1o, II e III, do Código de Trânsito Brasileiro,
I,
, e
III,
,
art. 61,
h
art. 65,
d
os dois últimos do Código Penal.
Afirmou que deveria incidir a causa de aumento de pena do crime praticado
em calçada e da omissão de socorro, tendo em vista que haveria provas suficientes
demonstrando que a vítima estaria na calçada, e que o réu teria se evadido do local
para evitar a realização do exame de alcoolemia e escapar da prisão em flagrante.
Apontou que deveria incidir a causa de aumento em razão de a vítima ter
idade superior a 60 anos, uma vez que teria natureza objetiva não sendo necessário o
prévio conhecimento do agente sobre a idade vítima.
Documento eletrônico VDA55905253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cf90f3c3-8918-417a-806c-c910e591ea9d

Aduziu, também, que não deveria ter sido reconhecida a atenuante da
confissão espontânea, afirmando que, "nos crimes culposos, não basta que o agente
simplesmente reconheça que era ele quem conduzia o veículo ou praticava o ato
" (e-STJ fl.
material do crime para que se configura a confissão com efeitos atenuantes
5.206).
Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso para que (e-STJ
fl. 5.208):
a) Seja reconhecida a incidência das duas causas de aumento de pena
constantes da denúncia, quais sejam: atropelamento ocorrido sobre a
calçada e omissão de socorro à vítima (art. 302 §1o incisos II e III do CTB).
b) Seja reconhecida a agravante objetiva prevista no
alínea
art. 61, inciso II,
“h”, do Código Penal, em razão de a vítima ser maior de 60 anos.
c) Seja afastado o reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que o
acusado em nenhum momento admitiu a prática do crime, ao contrário,
sempre pleiteou sua absolvição, atribuindo o acidente a causas externas.

O recurso especial foi inadmitido com fundamento na impossibilidade de
revisão da dosimetria em âmbito de recurso especial, apontando a incidência do
enunciado sumular 7 desta Corte Superior (e-STJ fls.
).
5.530/5.533
No agravo em recurso especial, a assistente de acusação afirmou que "a
insurgência excepcional limitou-se a demonstrar a violação a dispositivos federais e a
necessidade de correta valoração jurídica dos fatos incontroversos consignados no
acórdão recorrido, especialmente os que dizem respeito às majorantes do
§
art. 302,
1o, incisos II e III, do CTB, e à agravante prevista no
II, alínea 'h', do Código
art. 61,
" (e-STJ fl. 5.607).
Penal
Reiterou os argumentos apresentados no recurso especial.
Requereu, assim, o conhecimento do agravo para que seja dado
conhecimento e provimento ao recurso especial.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso
especial.
O agravo em recurso especial foi parcialmente conhecido para prover
parcialmente o recurso especial.
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa do réu afirma que "a
qualificação da agravante como objetiva não conduz necessariamente à sua incidência
automática em toda e qualquer hipótese em que a vítima se enquadre nas categorias
" (e-STJ fl. 5748).
previstas pelo dispositivo legal
Destaca que "em crimes culposos não há direcionamento da conduta contra
" (e-STJ fl. 5748).
a vítima nem exploração de eventual vulnerabilidade
Documento eletrônico VDA55905253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cf90f3c3-8918-417a-806c-c910e591ea9d

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isso, porque, conforme consignado no
, esta Corte entende que a
decisum
agravante prevista no
II,
, do Código Penal, é de natureza objetiva, de modo
art. 61,
h
que sempre que a vítima se enquadrar nas hipóteses do referido dispositivo, deve
incidir a agravante.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
.
CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
CRIME COMETIDO CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE
PREVISTA NO
II, "H", DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA.
ART. 61,

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
NATUREZA OBJETIVA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a circunstância legal
prevista no
II, "h", do CP é de natureza objetiva e deve incidir sempre
art. 61,
que a vítima se enquadrar em alguma categoria prevista na referida
agravante - criança, idoso, enfermo ou gestante -, independentemente do
.
conhecimento dessa circunstância pelo réu
2. No caso em exame, o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no
da
contra pessoa maior de 60 anos de idade.
art. 303
Lei n. 9.503/1997
Assim, deve incidir, na segunda fase da dosimetria, a agravante disposta no
II, "h", do CP.
art. 61,
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.095.884/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
20/12/2023.

Dessa maneira, a referida agravante deve incidir.
Destaco que, no precedente citado pela defesa do réu (HC n.
),
593.219/SC
trata-se de crime de furto à residência, sendo destacado que "o furto qualificado pelo
arrombamento à residência ocorreu quando os proprietários não se encontravam no
imóvel, não havendo que se falar, portanto, em ameaça à vítima ou em benefício do
".
agente para a prática delitiva em razão de sua condição de fragilidade
Situação completamente diferente da analisada nos presentes autos, uma
vez que a vítima idosa foi diretamente atingida pelo réu o qual conduzia quadriciclo,
ocasionando-lhe, inclusive, o óbito.
Documento eletrônico VDA55905253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cf90f3c3-8918-417a-806c-c910e591ea9d

Dessa maneira, constata a vulnerabilidade maior da vítima, no presente
caso, o caráter objetivo da agravante e a desnecessidade de conhecimento da idade
da vítima por parte do réu, a agravante deve ser mantida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:02
Código de Controle do Documento: cf90f3c3-8918-417a-806c-c910e591ea9d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435325-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.106.741 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08000576720218205158 8000576720218205158
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
AGRAVANTE
: MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
AGRAVADO
: MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
AGRAVADO
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SIDHARTA JOHN BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: ANDRÉ AUGUSTO DE CASTRO - RN003898
MARCOS AURÉLIO SANTIAGO BRAGA - RN006393
RAFAEL VALE BEZERRA - RN008326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: MARIA ARMINDA PESSOA MILANEZ GUIMARAES - ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: ITALO RAMON SILVA OLIVEIRA - PB016004
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - DF076858
RAFAEL VILHENA COUTINHO - RN019947
C542605485881911:10461@
2025/0435325-9 - AREsp 3106741 Petição : 2026/0023814-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:36
Código de Controle do Documento: AC73F4EC-BF9E-44B0-92A5-E0876570E7A2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0435325-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.106.741 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485881911:10461@
2025/0435325-9 - AREsp 3106741 Petição : 2026/0023814-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:36
Código de Controle do Documento: AC73F4EC-BF9E-44B0-92A5-E0876570E7A2